Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-31.2019.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-31.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ - CPF: 053.965.508-21 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - CPF: 036.264.851-45 (ADVOGADO), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEQUESTRO DE IMÓVEIS – NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA PELA EMPRESA RÉ – DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PELO JUÍZO CRIMINAL – POSTERIOR PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O ALEGADO DANO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

A apresentação de notícia-crime à autoridade competente, fundada em indícios razoáveis, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC c/c art. 5º, § 3º, do CPP), não configurando ato ilícito ensejador de reparação civil, salvo prova de dolo ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda que os embargos de terceiro tenham sido julgados procedentes, reconhecendo a titularidade do autor sobre os bens sequestrados, tal circunstância, por si só, não transmuda em ilícita a conduta da ré, sendo a constrição resultado de decisão judicial fundamentada em manifestação da autoridade policial e do Ministério Público (arts. 125 e 126 do CPP).

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano indenizável e nexo causal –, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000740-31.2019.8.11.0021

APELANTE: VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ

APELADA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, subscrita pelo Juiz de Direito Substituto
Luís Otávio Tonello dos Santos
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 1000740-31.2019.8.11.0021, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 309542442).

Nas razões recursais Id. 309542444, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença deixou de considerar os elementos probatórios constantes nos autos e incorreu em erro de interpretação quanto aos institutos da responsabilidade civil.

Alega que os imóveis de sua propriedade foram injustamente sequestrados por iniciativa da apelada BUNGE FERTILIZANTES S/A, que, mesmo ciente da titularidade dos bens, promoveu medidas judiciais com o objetivo de constrição dos mesmos no âmbito de ação penal movida contra seu irmão e a cunhada.

Assevera que houve comunicação prévia à apelada sobre sua titularidade nos imóveis, e que esta, ainda assim, não promoveu o levantamento da medida de sequestro, mesmo após manifestação judicial nos Embargos de Terceiro reconhecendo sua legitimidade como proprietário.

Ressalta que os prejuízos materiais e morais foram amplamente demonstrados, tendo inclusive quantificado os danos materiais em R$73.229,66 (setenta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a despesas com custas judiciais, honorários advocatícios e desvalorização dos imóveis.

Argumenta que o entendimento do juízo
a quo
, ao reconhecer como exercício regular de direito a conduta da apelada, desconsiderou que a constrição judicial decorreu de provocação direta desta, mediante
notitia criminis
, sem a devida verificação da propriedade dos bens sequestrados.

Ao final, pugna pelo
“PROVIMENTO deste Apelo, a fim de que SEJA REFORMADA para julgar PROCEDENTE a ação e: a) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por DANO MORAL no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ; b) condenar a Apelada no pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS gerados pelo longo período de constrição indevida dos bens, que inviabilizou a outorga dos mesmos em garantia hipotecária; prejuízo na venda dos terrenos (cerca de 50% do valor dos bens) e despesas havidas com o processo de embargos de terceiros no valor de R$ 73.229,66; c) condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados no importe de 20% sobre o valor da causa”
(sic).

Na peça Id. 309542448 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
BUNGE FERTILIZANTES S/A
, que defende a manutenção integral da sentença. Argumentou que agiu no legítimo exercício do direito ao comunicar os fatos às autoridades competentes, com base em investigação interna que apontava indícios de prática criminosa envolvendo representantes comerciais da empresa, entre eles, o irmão do apelante.

Destaca que o sequestro dos imóveis foi deferido judicialmente com fundamento nos artigos 125 e 126 do Código de Processo Penal, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público.

Afirma que não houve qualquer atuação abusiva de sua parte, tampouco intenção de causar dano, e que eventual prejuízo decorrente da medida de sequestro judicial deveria ser discutido em face do Estado.

Impugna a existência de danos materiais e morais, além de ressaltar que os bens estavam gravados por outras penhoras anteriores e que a venda dos imóveis ocorreu antes do trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de BUNGE FERTILIZANTES S/A, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 309542442).

Nas razões recursais (Id. 309542444), o apelante alega que a apelada agiu abusivamente ao provocar o sequestro de seus imóveis, mesmo ciente da sua titularidade, causando-lhe prejuízos materiais e morais amplamente comprovados. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença objeto do recurso, no ponto de interesse ao deslinde da contorvérsia:

“
(...)

2. Do Mérito da Demanda – Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil, nos termos do Código Civil, exige a coexistência de três elementos fundamentais: a conduta (ação ou omissão), o dano (prejuízo) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Adicionalmente, na responsabilidade subjetiva, exige-se a culpa ou dolo do agente (Art. 186 e Art. 927 do Código Civil).

A controvérsia central nos autos reside em verificar se a conduta da Ré BUNGE FERTILIZANTES S.A. configurou ato ilícito e, caso positivo, se houve dano ao Autor e se há nexo de causalidade direto entre a conduta da Ré e os alegados prejuízos, bem como a eventual configuração de litigância de má-fé.

2.1. Da Natureza do Ato da Bunge – Exercício Regular de Direito

O Autor alega que a BUNGE FERTILIZANTES S.A. praticou ato ilícito ao promover o sequestro de seus imóveis, o que teria gerado os danos pleiteados.

Contudo, a análise dos fatos e documentos carreados aos autos demonstra que a conduta da Ré não se amolda à caracterização de ato ilícito, mas sim ao exercício regular de um direito, em consonância com o artigo 188, inciso I, do Código Civil, que dispõe: "
Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

Conforme amplamente demonstrado pela Ré em contestação (ID 47373494) e tréplica (ID 56134557), a BUNGE FERTILIZANTES S.A. iniciou um procedimento administrativo interno em dezembro de 2005 após receber uma queixa de cliente sobre irregularidades em vendas.

As investigações internas revelaram indícios de fraude ("mecanização de produtos" e vendas subfaturadas) envolvendo um funcionário e outros representantes comerciais, incluindo o irmão e a cunhada do Autor.

Diante de tais indícios, a BUNGE apresentou uma
notitia criminis
ao Delegado do Distrito Policial de Rondonópolis em janeiro de 2006 (ID 47373540), solicitando as medidas legais, dentre elas, o bloqueio (sequestro) de bens de propriedade dos indiciados requerendo, inclusive, que o inquérito tramitasse sob sigilo para evitar exposição das partes envolvidas.

Neste contexto, a comunicação de crime constitui exercício regular de direito, nos termos do art, 5º, II e §3º, do CPP, que predispõem:

Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de ofício;

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 3o Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

Da mesma forma, a medida de sequestro que fora postulada é assegurada no CPP como medida assecuratória, nos termos do art. 125, do CPP, frente a indícios veementes da proveniência ilícita do bem. Vejamos:

Art. 125. Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

Art. 126. Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Portanto, verifica-se que a conduta da BUNGE se limitou a simples comunicação de um fato supostamente criminoso à autoridade competente, com solicitação de medidas asseguradas em lei, a qual fora realizada com base em indícios razoáveis e sem o intuito de prejudicar ou caluniar, constitui o regular exercício de um direito.

Veja-se que os indícios outrora trazidos eram razoáveis e suficientes, tanto que, com base nas informações prestadas pela ré e demais conclusões apuradas através de inquérito policial, a autoridade judicial decretou o sequestro dos bens imóveis (ID 47374593, pg. 36/38), precedido de manifestação favorável do Ministério Público pela decretação da medida cautelar, constatando a existência de
"indícios veementes"
de práticas criminosas.

Posteriormente, o Ministério Público, inclusive, ofereceu a denúncia que deu origem à Ação Penal (ID 47374603).

Ao final, muito embora os réus tenham sido absolvidos na esfera criminal, na data de 30 de abril de 2013, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação (Art. 386, incisos II e VII, do CPP – ID 47374610), tal circunstância, não retira o caráter lícito da
notitia criminis
inicial, justamente por ser uma conduta esperada de quem toma conhecimento da infração penal, sendo que a medida cautelar é considerada válida, pois adveio de decisão judicial fundamentada.

Como dito, a simples comunicação de um fato supostamente criminoso, com solicitação de medidas acautelatórias, previstas em lei, à autoridade competente, quando realizada com base em indícios razoáveis e sem o intuito de prejudicar ou caluniar, constitui o regular exercício de um direito.

Neste contexto, não é possível afirmar que a ré, ao provocar a ação de autoridade competente para apuração dos fatos, agiu animado por dolo ou má-fé, requisitos estes necessários para configuração da obrigação reparatória em casos como o presente.

O fato de ter havido a constrição do bem durante a persecução penal, não conduz, necessariamente, à procedência do pedido indenizatório, porquanto necessário demonstrar-se o abuso de direito quando do oferecimento da
notitia criminis.

Com efeito, as provas colacionadas não permitem vislumbrar a ocorrência de abuso de direito pela ré.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que, salvo comprovada má-fé ou abuso de direito, a comunicação de atos que, em tese, configurem crime, não acarreta responsabilidade civil.

(...)

O caso do processo nº 5323613-12.2018.8.09.0137 do TJGO (ID 47375408), envolvendo um dos outros acusados na mesma ação penal, é paradigmático nesse sentido, tendo a improcedência da indenização sido confirmada por entender que a Bunge exercitou o legítimo direito de apurar os fatos.

Portanto, a conduta da Ré de levar ao conhecimento das autoridades fatos que indicavam a ocorrência de crimes, dos quais a própria empresa se declarava vítima, foi legítima e não configurou ato ilícito.

Ademais, apenas a título de argumentação mesmo que se admitisse a ocorrência de danos ao Autor em decorrência do sequestro dos imóveis, o nexo de causalidade direto entre a conduta da BUNGE FERTILIZANTES S.A. e tais danos não restaria demonstrado.

Isso porque, a decisão de sequestro não foi um ato da Ré, mas sim uma decisão judicial, proferida por Juízo competente, baseada em elementos de convicção (relatório de inquérito policial e manifestação ministerial) que indicavam a plausibilidade da medida (ID 47374593).

O Estado, por meio de seus agentes (Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário), atuou na determinação e manutenção da constrição. A responsabilidade por eventual prejuízo decorrente de uma medida judicial equivocada recairia sobre o Estado, salvo comprovação de que a parte que provocou a medida agiu com dolo ou má-fé, o que não foi provado em relação à BUNGE.

Assim sendo, no caso em tela, não restou caracterizada na atuação dos requeridos qualquer ato que extrapolasse o âmbito de exercício regular do direito, sendo, pois, a improcedência dos pedidos iniciais medida de rigor.

2.5. Da Litigância de Má-fé

A Ré BUNGE FERTILIZANTES S.A. requereu a condenação do Autor por litigância de má-fé, alegando que ele alterou a verdade dos fatos e utilizou o processo para fim ilegítimo, criando fatos inexistentes.

Quanto ao tema, o artigo 80 do Código de Processo Civil, predispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, exigindo-se prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse contexto, embora algumas informações trazidas tenham divergido de pontuais provas documentais anexadas, não vislumbro a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, ante a ausência de prova da prática intencional de conduta desleal supostamente perpetrada pelo autor e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ
em desfavor de
BUNGE FERTILIZANTES S.A
, extinguindo o processo com resolução de mérito, uma vez que não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela Ré.

Em face da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte Ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso:

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, intime-se a parte recorrida para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, voltem para análise do recurso.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário, servindo a presente decisão como mandado/ofício/requisição.

Às providências.

Água Boa-MT, data da assinatura eletrônica.

LUÍS OTÁVIO TONELLO DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia posta exige exame da responsabilidade civil da ré Bunge Fertilizantes S/A, especialmente à luz da alegação de abuso de direito na formulação de
notitia criminis
e consequente sequestro judicial de bens pertencentes ao autor, reconhecido como legítimo proprietário em ação de embargos de terceiro.

O autor sustenta que a apelada teria requerido medida cautelar de sequestro sobre bens que não pertenciam aos réus da ação penal, e sim a ele, o que configuraria ato ilícito gerador de obrigação reparatória. Argumenta que, mesmo após ser cientificada de sua propriedade, a ré resistiu à desconstituição da medida, inclusive recorrendo da sentença proferida nos embargos, o que teria atrasado a liberação dos imóveis e causado sérios prejuízos financeiros e morais.

Ocorre que os elementos constantes dos autos não conferem suporte à tese recursal.

A sentença recorrida demonstrou, de forma minuciosa e fundamentada, que a conduta da ré não configurou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual
"não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido"
.

De fato, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a prova documental evidencia que a ré Bunge Fertilizantes S/A instaurou procedimento interno investigativo após receber denúncia de irregularidades em operações comerciais envolvendo seu corpo de vendas, o que incluiu o irmão e a cunhada do autor.

A partir de indícios de fraude, a empresa apresentou notícia-crime à autoridade policial competente, nos termos do art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, segundo o qual
"qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial"
.

A autoridade policial, por sua vez, instaurou inquérito e, com base em elementos indiciários e manifestação favorável do Ministério Público, postulou judicialmente medida cautelar de sequestro de bens, que foi deferida pelo juízo competente.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 125 do Código de Processo Penal,
"caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro"
, e, conforme o art. 126 do mesmo diploma,
"para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens"
.

Neste sentido, ao menos em um momento preliminar da investigação e apuração na seara penal, os bens em questão foram objeto de constrição judicial legítima, fundamentada em elementos indiciários devidamente reconhecidos pelo Estado-juiz, o que rompe o nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado.

Neste contexto, a comunicação de suposto ilícito penal à autoridade competente constitui exercício regular de direito, eximindo o comunicante de responsabilidade civil, salvo prova de dolo ou má-fé, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, ainda que, ao final, os embargos de terceiro tenham sido julgados procedentes, com o reconhecimento da titularidade do autor sobre os imóveis sequestrados, tal circunstância, por si só, não invalida ou transmuda em ilícita a conduta da empresa ré, mesmo porque, repisa-se, como bem exposto na sentença, a atuação da apelada limitou-se à apresentação da notícia-crime, sendo a decretação da medida cautelar resultado de decisão judicial proferida com base em manifestação da autoridade policial e do Ministério Público.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício e do STJ em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR DOCUMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOAÇÃO VERBAL DE BEM MÓVEL – MOTOCICLETA – REQUISITOS DO ARTIGO 541 DO CÓDIGO CIVIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR – BEM MÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE PEQUENO VALOR – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em validade de doação verbal de veículo automotor cujo valor de mercado não pode ser considerado pequeno a ponto de aplicar a exceção do art. 541 do Código Civil. Para que a doação de um bem móvel de valor significativo produza efeitos jurídicos vinculantes, é necessário instrumento formal, assim sendo, o simples fato de a apelante ter recebido a motocicleta não afasta a obrigatoriedade de documentação idônea para validação do negócio jurídico. Nessa linha, a promessa verbal de transferência do bem não gera obrigação jurídica exigível, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei. A simples notitia criminis levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.”
(N.U 0000634-69.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPEITA DE CRIME – REGISTRO DA OCORRÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INSTAURADA AÇÃO PENAL POR INICIATIVA DO MP –
MATERIALIDADE E SUSPEIÇÃO –
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
– AUSÊNCIA DE EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei. A simples notitia criminis levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0007046-05.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FATO ALEGADAMENTE CRIMINOSO – POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE QUE O FATO NÃO FOI COMETIDO PELO IMPUTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COMUNICAÇÃO DO FATO CRIMINOSO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercício de direito, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito.”
(STJ – 4ª Turma – REsp 468.377/MG – Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – j. 06/05/2003, DJ 23/06/2003, p. 380).
(N.U 0013971-56.2006.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE
, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1955126 MG 2021/0234018-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXERCÍCIO

REGULAR
DE
DIREITO
. AUSÊNCIA DE ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Gilberto Eglair Possamai contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por magistrado da Justiça do Trabalho, sob a alegação de que o requerido teria, por meio de denúncias infundadas e exposição midiática, violado sua honra funcional. 2. A sentença de primeiro grau fixou indenização em R$ 150.000,00, com base na suposta veiculação indevida do nome e imagem do autor, vinculando-o a prática de venda de decisões judiciais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a conduta do requerido ao apresentar reclamação disciplinar junto ao CNJ caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral; e (ii) se há nexo de causalidade entre essa conduta e os danos alegados, especialmente diante da repercussão midiática do caso. III. Razões de decidir
4. A formulação de denúncia junto ao CNJ, por si só,

configura
exercício

regular
do
direito
de petição, garantido pela legislação, não se revestindo de ilicitude quando ausente má-fé ou dolo. 5. A Corregedoria Nacional de Justiça reconheceu a verossimilhança dos fatos denunciados, determinando a apuração dos fatos, o que corrobora a boa-fé do requerido e afasta a tese de abuso de
direito
. 6. A responsabilidade civil requer demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso, não restou comprovado que o requerido tenha sido a fonte das divulgações jornalísticas que ensejaram o sofrimento moral do autor. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se configura dano indenizável quando a
notitia

criminis
decorre de fatos que se mostraram, ao menos inicialmente, aptos a ensejar investigação administrativa ou penal, sendo incabível a reparação civil se ausentes prova de falsidade consciente ou dolo. IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A formulação de denúncia disciplinar junto ao CNJ configura
exercício

regular
de
direito
, não ensejando responsabilidade civil quando ausente comprovação de má-fé ou abuso. 2. A repercussão midiática de procedimento investigativo instaurado pelo CNJ, em si, não gera dever de indenizar, se não demonstrada a contribuição direta do denunciante para a divulgação."
(N.U 1021546-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

No mais, quanto aos danos material e moral, tratando-se de decretação de medida judicial legítima, mesmo que posteriormente revertida, não há que se falar em dever de indenizar.

Em outras palavras, a existência de constrição judicial, por si só, ainda que indevida
a posteriori
, não configura ato ilícito e/ou afronta à dignidade do titular do bem quando ausente qualquer prova de abuso, dolo ou má-fé, sendo que, no caso, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a licitude da atuação da ré ou que demonstre intenção deliberada de causar dano ao autor.

Conclui-se, assim, que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos de fato e de direito, acolhendo a tese de ausência de ato ilícito, de nexo causal e de dano indenizável. Não se vislumbra, portanto, qualquer razão jurídica que justifique a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025